Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-13.2009.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003806-13.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELGER & ARTUSO LTDA - CNPJ: 08.399.538/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARTUSO - CPF: 981.166.301-72 (EMBARGANTE), JOEL ELGER - CPF: 630.945.331-91 (EMBARGANTE), ARLINDO ARTUSO - CPF: 442.644.960-04 (EMBARGANTE), LEOTILDE APARECIDA ARTUSO - CPF: 753.138.120-68 (EMBARGANTE), ARLINDO ARTUSO - CPF: 442.644.960-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOTILDE APARECIDA ARTUSO - CPF: 753.138.120-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Joel Elger, Alessandra Artuso e Artuso e Artuso Ltda contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença parcialmente procedente, proferida em Ação Monitória ajuizada por cooperativa de crédito, reconhecendo a legalidade da Cédula de Crédito Bancário e dos encargos financeiros pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao afastamento da mora, diante da alegação de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa aplicável, e se tal omissão comprometeria a liquidez do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a legalidade da capitalização dos juros e a validade da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 52 do CDC.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Pretensão de rediscutir fundamentos já analisados não se compatibiliza com a finalidade do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado, salvo se demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A indicação expressa da forma de capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário é suficiente para atender ao dever de informação do art. 52 do CDC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO e ARTUSO E ARTUSO LTDA contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 000038061320098110045, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Consta dos autos que a Cooperativa de Crédito Sicredi ajuizou Ação Monitória em face de JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO, ARTUSO E ARTUSO LTDA, ARLINDO ARTUSO e LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, com base em dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito Rotativo nº A804341214, que totalizava R$ 69.357,74. Os réus apresentaram Embargos Monitórios, arguindo, em síntese, a falsidade das assinaturas dos avalistas ARLINDO ARTUSO e LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, o que foi comprovado por perícia grafotécnica. Além disso, impugnaram os encargos financeiros, alegando abusividade na cobrança cumulativa de taxa CDI e juros remuneratórios, bem como capitalização diária sem indicação da taxa efetiva diária.

A sentença julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO e ARTUSO E ARTUSO LTDA, mantendo a higidez da Cédula de Crédito Bancário em relação a esses devedores principais. Por outro lado, acolheu parcialmente os Embargos Monitórios de ARLINDO ARTUSO e LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, reconhecendo a nulidade do aval prestado por eles.

Inconformados, JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO e ARTUSO E ARTUSO LTDA interpuseram Recurso de Apelação, reiterando os argumentos de nulidade do título devido à falsidade das assinaturas dos avalistas, ilegalidade dos encargos financeiros por preverem de forma acumulada CDI e juros remuneratórios, ausência de transparência na capitalização diária dos juros sem divulgação da taxa efetiva diária, e consequente descaracterização da mora e inexigibilidade do título.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

A decisão do Tribunal considerou que a falsidade das assinaturas dos avalistas implica apenas a nulidade da garantia em relação a eles, não afetando a validade do título em relação aos devedores principais.

Além disso, entendeu que a estipulação de encargos financeiros com utilização do CDI como taxa de remuneração e capitalização diária não configura abusividade, uma vez que não houve prova de que os encargos superem a média de mercado.

Irresignados com o Acórdão, JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO e ARTUSO E ARTUSO LTDA interpuseram Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao afastamento da mora, sob o argumento de que a capitalização diária dos juros sem a indicação da taxa diária é ilegal e comprometeria a liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

A parte embargada apresentou contrarrazões, argumentando que os Embargos de Declaração não satisfazem os pressupostos legais, configurando mero reexame da matéria já decidida, o que é inviável por essa via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOEL ELGER, ALESSANDRA ARTUSO e ARTUSO E ARTUSO LTDA contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 000038061320098110045, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Alega a parte embargante que o Acórdão embargado é omisso quanto ao afastamento da mora, sob o argumento de que a capitalização diária dos juros sem a indicação da taxa diária é ilegal e comprometeria a liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Já a parte embargada defende que os Embargos de Declaração não satisfazem os pressupostos legais, configurando mero reexame da matéria já decidida, o que é inviável por essa via recursal.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No entanto, a parte embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal, o que não é admissível por essa via recursal.

A decisão embargada foi clara ao dispor que há previsão expressa quanto à forma de capitalização na Cédula de Crédito Bancário, atendendo ao dever de informação previsto no art. 52 do CDC. A mera alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o Tribunal já se manifestou sobre a legalidade dos encargos financeiros e a validade da Cédula de Crédito Bancário.

Diante do exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Visando evitar a oposição de novos embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos declaratórios manifestamente inadmissíveis ou improcedentes poderá acarretar a imposição de multa, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025